Tribunal: TJSP
Processo: 1027645-29.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o liame ocupacional e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente suportado pela autora em razão do quadro de lesões por esforços repetitivos que a acomete, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o liame ocupacional e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente suportado pela autora em razão do quadro de lesões por esforços repetitivos que a acomete, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada eventual adequação à deliberação diversa que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".